Tribunal: TJPA
Processo: 0818735-47.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0818735-47.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO AO TRIBUNAL PLENO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO. NEGLIGÊNCIA NA PRESERVAÇÃO DE SIGILO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Recurso administrativo ao Tribunal Pleno interposto contra acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconheceu a prática de infração administrativa consistente em incorreção de dados na lavratura de certidão e negligência na preservação de sigilo processual, aplicando ao servidor a penalidade de advertência, nos termos do art. 183, I, da Lei Estadual nº 5.810/94. O recorrente sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de dolo e de prejuízo concreto, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dolo específico e de prejuízo concreto afasta a responsabilidade disciplinar por infração funcional de natureza culposa; (ii) estabelecer se a penalidade de advertência aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle exercido pelo Tribunal Pleno, em recurso administrativo dessa natureza, restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, teratologia, desvio de finalidade ou ausência de motivação, não se prestando à revaloração integral do conjunto probatório ou à substituição do juízo correicional regularmente fundamentado.

O processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal, com citação, instrução, interrogatório, defesa escrita e decisão motivada, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

A responsabilidade disciplinar não se limita ao agir doloso, alcançando também a conduta culposa que viola dever funcional objetivo, especialmente quando se trata de servidor investido de fé pública e submetido a dever reforçado de cautela na lavratura de certidões e na preservação de sigilo processual.

A ausência de dolo específico e a inexistência de ampla divulgação do conteúdo sigiloso não afastam a tipicidade administrativa quando evidenciada negligência na observância de dever funcional.

A inexistência de prejuízo material relevante às partes não impede a aplicação de sanção disciplinar, pois o direito administrativo protege também a regularidade dos procedimentos, a confiabilidade dos atos oficiais e a credibilidade institucional do serviço público.

O Conselho da Magistratura aplicou corretamente os critérios do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94, ao considerar cumulativamente a natureza culposa da conduta, a repercussão restrita do fato, os danos de magnitude limitada e os antecedentes funcionais irrepreensíveis do servidor.

A redução da penalidade anteriormente imposta para advertência demonstra a adequada individualização da sanção, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo desproporcionalidade manifesta a justificar a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de dolo específico não afasta a responsabilidade disciplinar quando demonstrada conduta culposa violadora de dever funcional objetivo.

A inexistência de prejuízo material relevante não impede a aplicação de sanção disciplinar, pois a tutela administrativa alcança a regularidade dos procedimentos e a credibilidade institucional.

O Tribunal Pleno, em recurso administrativo disciplinar, limita-se ao controle de legalidade e não substitui o juízo correicional regularmente motivado, salvo hipótese de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 183, I, e 184; CPC, art. 277; Regimento Interno do TJPA, art. 24, XIV, “d”, e art. 28, § 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER do RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO AO TRIBUNAL PLENO
interposto por
EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo
CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, que manteve o reconhecimento da prática de infração administrativa,
aplicando-lhe a penalidade de advertência, nos termos do art. 183, inciso I, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Síntese dos fatos.

Inicialmente a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará instaurou procedimento por meio da Portaria nº 097/2023-CGJ, motivado pela Reclamação Disciplinar nº 0001564-21.2023.2.00.0814, apresentada pelo advogado Fábio Pereira Flores, em virtude de suposta irregularidade no cumprimento de mandado extraído do processo nº 0856093-84.2022.8.14.0301, que tratava de Ação de Guarda de Animais de Estimação e Direito de Visita a Menor, que tramitava sob segredo de justiça.

Segundo consta dos autos, o recorrente, no exercício de suas funções, em 05/04/2023, dirigiu-se ao escritório do advogado Fábio Pereira Flores para cumprir mandado de citação no processo acima referido. Na ocasião, o recorrente deixou o documento sob segredo de justiça com a recepcionista do escritório, sem qualquer envelope ou proteção adicional, e lavrou certidão indicando tratar-se de citação por hora certa, sob alegação de que o citando estaria se ocultando.

Conforme ID 23111926 (07/11/2024), no qual consta a listagem completa dos documentos do processo originário, a Sindicância foi aberta em 05/07/2023, tendo seguido o trâmite processual regular com a oitiva de testemunhas, interrogatório do sindicado em 01/08/2024, sua indiciação formal em 30/08/2024 e apresentação de defesa escrita em 06/09/2024.

O recorrente foi indiciado por suposta infração aos artigos 178, II (revelar fato sigiloso ou facilitar sua revelação) e 189, caput, 1ª parte (falta grave), combinado com o artigo 183, II, todos da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará). A Comissão Sindicante apresentou Relatório Final em 20/09/2024, sugerindo a aplicação de penalidade disciplinar.

Na decisão final, a Corregedoria Geral de Justiça, conforme documento de ID 4951828, aplicou ao recorrente a pena de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, por entender configurada conduta negligente que facilitou a revelação de segredo de justiça e pela inserção de informações inverídicas em certidão pública.

Inconformado com a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça interpôs Recurso Administrativo em 18/10/2024, que foi encaminhado ao Conselho da Magistratura em 04/11/2024, conforme ID 23111918, sendo inicialmente distribuído ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que se declarou impedido em 21/11/2024, conforme despacho do ID 23423291, por ter funcionado anteriormente como Corregedor no caso. Em seguida, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que determinou nova redistribuição em 25/02/2025, conforme ID 25041291, chegando finalmente ao relator no Conselho da Magistratura, Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Após a devida instrução o Des. José Torquato Araújo de Alencar, conheceu do recurso administrativo interposto e julgou
parcialmente procedente
para reformar parcialmente a decisão da Corregedoria Geral de Justiça e
reduzir a penalidade aplicada para ADVERTÊNCIA
, nos termos do artigo 183, inciso I, da Lei Estadual nº 5.810/94, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida quanto ao reconhecimento da prática das infrações administrativas – Id. 31060791.

Inconformado com a decisão colegiada do Conselho da Magistratura o recorrente
interpôs o presente RECURSO ADMINISTRATIVO AO TRIBUNAL PLENO
com fulcro no art. 24, XIV, “d”, c/c art. 28, §5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conforme exposto nas razões recursais (id. 31470077), o recurso visa à reforma do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura que, “embora tenha reconhecido a ausência de dolo e a conduta funcional exemplar do Recorrente, manteve o reconhecimento de infração disciplinar, aplicando-lhe a pena de advertência”.

Relata que a decisão recorrida teve origem em sindicância instaurada para apurar suposta infração funcional consistente em erro material na lavratura de certidão e alegada violação ao dever de sigilo processual durante o cumprimento de mandado em processo que tramitava sob segredo de justiça.

Segundo o recorrente, ao final da instrução restou expressamente reconhecido que: (i) não houve dolo específico em sua conduta; (ii) o documento permaneceu restrito ao ambiente profissional, sem divulgação a terceiros; (iii) não houve qualquer dano efetivo ao serviço público ou às partes processuais; e (iv) possui antecedentes funcionais irrepreensíveis, com mais de 11 anos de carreira sem punições.

Não obstante tais reconhecimentos, o Conselho da Magistratura manteve o enquadramento da conduta como infração disciplinar, substituindo a penalidade de suspensão por advertência, com fundamento no art. 183, I, da Lei nº 5.810/94.

No mérito, o recorrente sustenta a inexistência de infração disciplinar, afirmando tratar-se de “mero erro material sem qualquer relevância jurídica”, consistente em falha de digitação quanto à data e local da diligência, sem repercussão concreta na validade do ato judicial ou prejuízo processual.

Argumenta que o cumprimento do mandado foi regularmente realizado e certificado, inexistindo falsidade ideológica, má-fé ou tentativa de ocultação da verdade. Defende que o elemento subjetivo (dolo ou culpa) é imprescindível à caracterização da infração disciplinar, citando precedentes do TJ-GO e do CNJ que reconhecem a atipicidade da conduta quando ausente o elemento subjetivo e o prejuízo.

Alega, ainda, inexistir violação ao sigilo processual, pois o mandado foi entregue à recepcionista do escritório do advogado destinatário, pessoa vinculada ao ambiente profissional e com dever de confidencialidade, não havendo exposição de dados sigilosos nem comprometimento da integridade do processo.

Invoca o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e sustenta que, em matéria disciplinar, não se deve punir o agente público por mera irregularidade formal quando inexistente dano efetivo.

Destaca seus bons antecedentes funcionais e a ausência de qualquer registro disciplinar em mais de onze anos de exercício, defendendo que a aplicação da penalidade, ainda que de advertência, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual impõe a consideração dos danos decorrentes do fato, da natureza e gravidade da infração, da repercussão do fato e dos antecedentes funcionais.

Afirma existir contradição lógica e jurídica na decisão recorrida, ao reconhecer a inexistência de dolo e de resultado lesivo, mas, ainda assim, manter a penalidade de advertência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso administrativo para que seja reformado integralmente o acórdão recorrido, afastando-se a penalidade de advertência e declarando-se sua absolvição total, diante da ausência de dolo, de prejuízo e da comprovada boa-fé no exercício de suas funções.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 34177001

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

II – Mérito

O recurso comporta conhecimento, porquanto deduzido contra acórdão do Conselho da Magistratura que aplicou pena disciplinar, na forma regimental invocada pelo recorrente, sendo igualmente relevante notar que, por sua própria conformação, o controle do Tribunal Pleno, nesse âmbito, deve ser exercido com prudência institucional e estrita aderência às balizas da legalidade administrativa, sob pena de converter-se o juízo revisional em sucedâneo de uma “terceira instância” administrativa de reexame probatório integral, com erosão da autonomia funcional do órgão correicional e instabilidade decisória incompatível com a finalidade do sistema disciplinar.

Delimitado o objeto, verifica-se que a insurgência não logra demonstrar qualquer dos vícios que, em tese, autorizariam a desconstituição do acórdão recorrido.

Com efeito, dos elementos descritos no acórdão do Conselho da Magistratura extrai-se que a sindicância observa sequência procedimental regular, com citação do servidor, instrução, colheita de depoimentos, interrogatório, indiciação e defesa escrita, culminando em relatório e decisão motivada, e, ulteriormente, em acórdão igualmente fundamentado, que examina os argumentos do recorrente e, inclusive, acolhe parcialmente sua pretensão ao reduzir a reprimenda para o grau mínimo do espectro sancionatório.

Tal quadro, por si, afasta alegações genéricas de cerceamento ou nulidade, porque o devido processo administrativo disciplinar se revela preservado não apenas formalmente, mas em sua substância, mediante efetiva participação defensiva e pronunciamento motivado.

Após essa breve introdução, passo a apreciar o mérito recursal.:

No mérito administrativo, a tese recursal procura erigir a “ausência de dolo” e a “inexistência de prejuízo” como fatores de exclusão automática de responsabilidade disciplinar. O raciocínio, entretanto, não se sustenta à luz do regime jurídico aplicável tal como reconhecido no próprio acórdão recorrido.

Nota-se que o Conselho da Magistratura, sem desconhecer a inexistência de dolo específico, expressamente qualifica a conduta como de
natureza culposa
e reputa configuradas as infrações administrativas relacionadas à incorreção de dados em certidão e à negligência na preservação do sigilo, concluindo que tais violações, ainda que desprovidas de intenção deliberada, constituem inobservância de dever funcional apta a ensejar responsabilização.

Em matéria disciplinar, sobretudo quando se trata de atividade exercida com fé pública e sob especial dever de cautela, a responsabilização não se esgota na punição do agir doloso; antes, alcança também o agir negligente quando este rompe o padrão objetivo de diligência exigido do agente, máxime em contexto de segredo de justiça, no qual a Administração tem o dever de impor padrões reforçados de preservação e de documentação fiel do ato praticado.

Também não prospera a afirmação de que inexistindo prejuízo concreto estaria inviabilizada qualquer reprimenda. Explico.:

O acórdão recorrido é explícito ao reconhecer que a repercussão do fato permanece circunscrita e que não se comprovam prejuízos concretos amplos às partes; todavia, pondera que há danos ao serviço público, ainda que de magnitude limitada, e que a violação ao dever funcional, por si, possui relevância disciplinar, pois o interesse público tutelado inclui a confiabilidade do ato certificado e o dever de resguardo de sigilo, cuja frustração por negligência já constitui reprovabilidade administrativa.

“(...) Não obstante o reconhecimento das infrações administrativas praticadas pelo recorrente, conforme amplamente demonstrado nos autos, entendo necessário proceder à reavaliação da penalidade aplicada à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos critérios estabelecidos no artigo 184 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Primeiramente, cumpre destacar que o recorrente possui mais de 11 anos de carreira sem qualquer punição disciplinar anterior, demonstrando conduta funcional exemplar ao longo de sua trajetória profissional. Tal circunstância constitui relevante atenuante que deve ser devidamente valorada na dosimetria da pena.

Há de se ponderar que embora configuradas as infrações relacionadas à incorreção de dados na certidão e à negligência na preservação do sigilo processual, verifico que não restou comprovado dolo específico por parte do servidor. A própria Comissão Disciplinar reconheceu a ausência de intenção deliberada de causar dano ou de violar os deveres funcionais, tratando-se de conduta de natureza culposa.

Ademais, constata-se que não houve efetiva exposição do conteúdo sigiloso a terceiros não autorizados, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas no procedimento. O documento permaneceu restrito ao ambiente do escritório advocatício, sendo entregue exclusivamente ao destinatário.

Considerando os parâmetros do artigo 184 da Lei nº 5.810/94, que determina a análise cumulativa dos danos para o serviço público, da natureza e gravidade da infração, da repercussão do fato e dos antecedentes funcionais, observo que:

a) Os danos ao serviço público, embora existentes, foram de magnitude limitada, não havendo comprovação de prejuízos concretos às partes processuais ou ao jurisdicionado;

b) A natureza culposa da infração, aliada à ausência de dolo específico, reduz consideravelmente o grau de reprovabilidade da conduta;

c) A repercussão do fato permaneceu circunscrita ao caso específico, sem ampla divulgação ou consequências sistêmicas;

d) Os antecedentes funcionais do servidor são irrepreensíveis, tratando-se da primeira infração em extensa carreira.

Nesse contexto, aplico o entendimento consolidado neste Conselho da Magistratura de que "a responsabilização disciplinar individual em casos de falhas procedimentais deve ser aplicada com extrema cautela, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da conduta". (...)”

A disciplina administrativa, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, protege não apenas resultados mensuráveis, mas igualmente a integridade dos procedimentos e a credibilidade institucional dos atos oficiais, bens jurídicos cuja tutela não se subordina a demonstração de dano material específico em cada caso.

A rigor, a própria dinâmica decisória do Conselho da Magistratura evidencia que o órgão julgador já operou a ponderação que o recorrente pretende ver realizada, mas com desfecho diverso do desejado.
Com base nos critérios legais, o Conselho valorou os antecedentes irrepreensíveis e a ausência de dolo específico, bem como a repercussão restrita, e justamente por isso promoveu a redução da sanção de suspensão para advertência, reputando-a suficiente e adequada.

Não se identifica, portanto, qualquer desproporcionalidade manifesta; ao revés, a solução adotada traduz típica decisão de individualização da pena em seu patamar mínimo, preservando a finalidade pedagógica e correicional sem impor gravame excessivo. A reforma pleiteada exigiria não o controle de legalidade, mas a substituição do juízo administrativo discricionário vinculado à dosimetria por uma absolvição que pressupõe, necessariamente, revaloração dos elementos apuratórios e reinterpretação integral da tipicidade administrativa, providência que não se legitima quando ausente demonstração de teratologia, desvio de finalidade ou ausência de motivação.

Nessa linha, o
parecer ministerial

(Id. 34177001
), embora não vincule o órgão julgador, converge com a conclusão de que o âmbito de atuação do Tribunal Pleno, em recurso administrativo dessa natureza, é excepcional e dirigido à correção de vícios inequívocos, inexistentes na espécie, e ressalta que a advertência constitui a sanção menos gravosa, proporcional às circunstâncias reconhecidas pelo acórdão recorrido. Não há, pois, base objetiva nos autos para que se proclame nulidade, tampouco para que se imponha absolvição total, que, no contexto delineado, representaria indevida ruptura do equilíbrio entre a proteção do serviço público e a individualização branda já efetivada pelo órgão correicional.

Vejamos:

“(...) A exclusão total da responsabilidade disciplinar somente seria cabível diante de inequívoca inexistência de infração, o que não se demonstra de forma patente. O controle exercido pelo Tribunal Pleno, nessa hipótese, deve restringir-se à verificação de eventual ilegalidade manifesta, teratologia ou desvio de finalidade, o que não se evidencia nos autos. Ao revés, a decisão recorrida mostra-se coerente com a finalidade institucional da Corregedoria, preservando a independência funcional do magistrado e evitando a instrumentalização do sistema correicional como sucedâneo recursal. A acolhida de pretensões dessa natureza, desacompanhadas de demonstração concreta de irregularidade funcional, conduziria à indevida banalização do controle administrativo, transformando-o em mecanismo de pressão sobre a atividade jurisdicional regular — cenário incompatível com a tradição do Judiciário brasileiro e com o desenho constitucional da separação entre as esferas administrativa e jurisdicional. O controle correicional deve ser excepcional, técnico e responsável, sob pena de comprometer a própria autoridade institucional das decisões judiciais regularmente proferidas.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se pelo desprovimento do Recurso Administrativo, mantendo-se integralmente o Acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura (ID nº 31060791), que reconheceu a infração administrativa e aplicou a penalidade de advertência
. (...)” - Id. 34177001

Cumpre, por fim, sublinhar a coerência interna do acórdão recorrido: ao mesmo tempo em que preserva a conclusão quanto à ocorrência de infrações administrativas, mitiga a resposta sancionatória até a advertência, precisamente por reconhecer a natureza culposa e as circunstâncias atenuantes.

Não se trata, portanto, de decisão contraditória, mas de deliberação que distingue, com propriedade, o juízo de tipicidade administrativa do juízo de dosimetria, operando-os em planos próprios. Onde o recorrente vê “incompatibilidade”, o que há é a aplicação clássica do direito disciplinar: reconhecimento de infração por violação a dever objetivo e mitigação punitiva em virtude de ausência de dolo, bons antecedentes e repercussão limitada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso administrativo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
o acórdão recorrido proferido pelo
CONSELHO DA MAGISTRATURA
, que reconhece a prática de infração administrativa e aplica ao recorrente a penalidade de
ADVERTÊNCIA
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026